Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600150-34.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: MARCIO CLAUDIO WOZNIACK
Órgão julgador: EMBARGANTE: MARCIO CLAUDIO WOZNIACK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
12/03/2021
Número: 0600150-34.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 19/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600150-34.2020.6.16.0144
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Conduta Vedada a Emissora de Rádio/Televisão na Programação Normal, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600150-34.2020.6.16.0144,
que com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente a
representação eleitoral movida pelo Partido Social Liberal (PSL) de Fazenda Rio Grande/PR contra
Marcio Claudio Wosniak. (Representação eleitoral pela prática de conduta vedada (com pedido de
tutela inibitória) ajuizada pelo Partido Social Liberal (PSL) de Fazenda Rio Grande/PR em face de
Marcio Claudio Wosniak, Prefeito Municipal de Fazenda Rio Grande/PR, com fulcro no art. 73 da Lei
9.504/97 e art. 83 da Resolução TSE 23.610/19, alegando, em síntese, que a Prefeitura de Fazenda
Rio Grande manteve publicidade institucional, bem como, continua a promover propaganda
durante o período vedado, de forma reiterada e sucessiva, em páginas eletrônicas oficiais e redes
sociais da Prefeitura de Fazenda Rio Grande. Nos atos, a Administração Pública municipal segue
veiculando informações sobre obras, realizações e projetos da prefeitura, inclusive com imagens
do atual prefeito. Observa-se que o Representado, além de manter as publicações pretéritas,
continua a divulgar quase diariamente postagens em páginas oficiais da Prefeitura e Instagram, de
obras, serviços e projetos de sua gestão. Ademais, a conduta praticada constitui ilícito de natureza
objetiva que independe da finalidade eleitoral do ato, sendo que no caso em análise, não se tratou
apenas de um fato isolado, mas de recorrentes publicações de notícias configuradoras de
publicidade institucional, das quais denota-se o objetivo de enaltecer a administração do
representado com o slogan "Fazenda Rio Grande com obras por todos os cantos". Nesse sentido,
importa fazer referência ao link de direcionamento da página do Facebook direto para o site oficial
da Prefeitura. Os posts contém as seguintes informações: "prefeituras em obras", "Cadastro Aldir
Blanc Auxilio Emergencial para cultura", "O castramóvel é gratuito não caia em golpes", "está com
saudades? O centro multieventos também está!", "O setembro amarelo", " Com novo estudo
realizado pelo IBGE, Fazenda Rio Grande deve receber de R$3,5 milhões a mais de FP."; Gerador
de Cadeia - Fazenda Rio Grande - Eleições 2020). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - FAZENDA RIO GRANDE/PR (RECORRENTE)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

MARCIO CLAUDIO WOZNIACK (RECORRIDO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28135
466
10/03/2021 20:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.312

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600150-34.2020.6.16.0144 –
Fazenda Rio Grande – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
EMBARGANTE: MARCIO CLAUDIO WOZNIACK
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR0086684
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR0022076
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR0020738
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR0062051
EMBARGADO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
FAZENDA RIO GRANDE/PR
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
OMISSÕES.
NÃO
CONFIGURADAS. REJEIÇÃO.
1. Não configura omissão a falta de
referência a julgado do TSE não invocado
nas contrarrazões e que trata de matéria
distinta (abuso de poder político do
prefeito em eleições gerais e não conduta
vedada em eleições municipais).
2. Não configura omissão a falta de
referência a julgado de outro regional
que, mesmo invocado nas contrarrazões,
trata de matéria distinta (propaganda
antecipada e não conduta vedada),
especialmente quando consta no acórdão
embargado tese expressa quanto ao

tema, com indicação de precedentes
desta Corte e do TSE.
3. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/03/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração opostos por Márcio Cláudio Wozniack em
face do acórdão nº 57286, sob a alegação de existência de omissões e com pedido de
atribuição de efeitos infringentes (id. 21102666).
Contrarrazões (id. 21843766), sem arguição de preliminares, pelo não
provimento.
É o relatório.

VOTO

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão foi publicado no DJE em
24/11/2020 (id. 20648316) e suas razões foram protocoladas em 27/11/2020 (id. 21102666).
Protocoladas as contrarrazões em 02/12/2020, antes mesmo de intimado o
embargado para tanto, são também tempestivas.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos e
das contrarrazões e passo de plano à sua análise.

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral que, por sua vez, remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem
a seguinte redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
r e q u e r i m e n t o ;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o acórdão embargado restou assim ementado:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. CONDUTA
VEDADA. NATUREZA OBJETIVA .CARACTERIZAÇÃO. EXCEÇÃO VOLTADA AO
COMBATE À PANDEMIA. CONDENAÇÃO PELO ART. 73, IV, B,LEI 9.504/97. PARCIAL
PROVIMENTO.
O embargante alega a existência de omissões no acórdão, as quais se passa a
analisar de forma individualizada:
a) Omissão quanto ao entendimento jurisprudencial no sentido de que não há
irregularidade quando inexiste pedido de votos e menção à candidatura ou exaltação das
qualidades do Chefe do Poder Executivo local. Invoca, no particular, julgados do TRE-MG no
RE nº 060004737, de 10/09/2020, e do TSE no RO nº 100251, de 08/10/2020.
Os embargos são manifestamente improcedentes, no particular.
Primeiro, porque não houve referência, nas contrarrazões, ao julgado do TSE, de
sorte que não se pode considerar omisso o acórdão que não lhe fez referência. Merece registro
que o embargante sequer se deu ao trabalho de promover o cotejo analítico, a fim de indicar a
existência de similitude fática a justificar sua invocação. Em consulta ao referido julgado,
nota-se que se trata de situação absolutamente distinta, na qual se discutia a ocorrência de
abuso de poder político em sede de ação de investigação judicial eleitoral e não, como neste
caso, de mera representação por conduta vedada. Ainda, no julgado do TSE a publicidade
institucional foi veiculada em ano de eleições gerais e não municipais, de sorte que entendeu
aquela Corte pela não configuração da conduta vedada, uma vez que os gestores públicos
investigados eram, precisamente, prefeito e vice-prefeito.
Segundo, porque inobstante tenha havido referência nas contrarrazões ao julgado
do TRE-MG, trata-se de órgão regional de mesma hierarquia deste TRE-PR, de sorte que seus
julgados não possuem qualquer efeito vinculante nem se sobrepõem à jurisprudência desta
Casa. Ainda que assim não fosse, novamente o embargante não faz qualquer escrutínio da
base fática do julgado mineiro, que trata de propaganda eleitoral extemporânea e não de
conduta vedada, sendo manifesta sua imprestabilidade como precedente no caso em tela.

Terceiro, porque o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese e a
afastou, inclusive com indicação de jurisprudência do TSE e deste TRE-PR, cuja base fática é
similar. Extrai-se do voto condutor:
A vedação à publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito,matéria
debatida nos autos, está prevista no art. 73, inciso VI, alínea ‘b’, da Lei n. 9.504/97 (...):
(
.
.
.
)
Sobre a interpretação conferida ao dispositivo, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) é de que a conduta vedada possui natureza objetiva, “pouco importando
” [TSE, REspe n. 149019, Rel. Min. João Otávio
o caráter eleitoreiro ou não da publicidade
D e
N o r o n h a ,
D J e
0 5 . 1 1 . 2 0 1 5 ] .
No mesmo sentido os seguintes julgados da Corte Superior: AgR-REspe 447-86, AgR-AI
3340-70, AgR-Respe 1641-77, AgR-Respe 1440-90 e REspe 212970. Em síntese,
ressalvadas as exceções legais, é vedada qualquer publicidade institucional,
independentemente de eventual caráter informativo, educativo ou de orientação social,
.
sendo
irrelevante
o
caráter
eleitoreiro
da
publicidade
A objetividade da ilicitude é também reconhecida por este Tribunal Regional, de forma
do art. 73, § 4º, da Lei das Eleições,
que, presente a conduta vedada, atrai para si a multa
pouco importando a gravidade para fins de constatação, mas somente para fins de
[TRE/PR, RE n. 7879, Rel. Paulo Afonso da Motta Ribeiro, DJe
delimitação da multa
27.11.2017; TRE/PR, RE n. 712, Rel. Pedro Luís Sanson Corat, DJe 09.08.2018; TRE-PR,
RE
n.
7527
Rel.
Paulo
Afonso
da
Motta
Ribeiro,
DJe
01.12.2017].
[não destacado no original]
Inexistente omissão neste ponto, REJEITO.
b) Omissão quanto ao fato de que Márcio não era sequer candidato, não havendo
mácula à igualdade de chances no pleito.
Também é manifesta a inexistência de omissão neste particular, uma vez que, ao
revés do que alegado nos embargos, houve tratamento expresso do tema no acórdão
embargado, inclusive com referência a precedente deste regional,
:
in verbis
Somado a essas questões, é “irrelevante para fins de caracterização da conduta vedada
perquirir se o agente público responsável lançou-se candidato à reeleição, bastando que a
publicidade institucional tenha permanecido disponível no período vedado” [TRE-PR, REn.
83342, Rel. Luiz Taro Oyama, DJe 04.08.2017].
REJEITO.
c) Omissão quanto ao motivo pelo qual o atual entendimento do TSE, retratado no
precedente já referido, não seria aplicável ao caso para fins de minorar o
de multa
quantum
aplicável.
Não há omissão alguma.

Rememorando o que já foi consignado no tópico "a", o precedente do TSE ora
invocado não constou das contrarrazões e trata de abuso de poder político por prefeito em ano
de eleições gerais, não guardando similitude fática com os presentes, nos quais se discute
conduta vedada do prefeito em eleições municipais.
A par disso, tem-se que constou do acórdão embargado, explicitamente, o
processo racional pelo qual foi fixado o montante de multa aplicável:
Por serem 7 (sete) as publicações tidas como irregulares, não é razoável a aplicação da
multa no patamar mínimo; porém, adotando os mesmos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, também não se faz possível a condenação no valor máximo. Cabe, então,
analisar
a
gravidade
das
condutas
vedadas.
Todas as 7 (sete) publicações vedadas, a meu sentir, não possuem gravidade latente, capaz
de prejudicar a lisura do pleito. A única agravante é que não houve uma, nem duas, mas sete
condutas vedadas. Por esse motivo, entendo pela aplicação de multa no dobro do mínimo
legal, no valor de R$ 10.641,00 (dez mil, seiscentos e quarenta e um reais), considerando que
para a espécie a multa deve ser aplicada ente cinco a cem mil UFIR, nos termos do § 4º do
art. 73 da Lei n. 9.504/1997.
Portanto, seja por não ter sido invocado referido precedente nas contrarrazões,
seja por não guardar similitude fática com o caso vertente, seja ainda por ter havido exposição
dos motivos pelos quais a multa foi fixada acima do mínimo legal, inexiste omissão, no
particular.
REJEITO.
CONCLUSÃO
Forte nas considerações expendidas, CONHEÇO dos embargos de declaração e
REJEITO-OS.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600150-34.2020.6.16.0144 -
Fazenda Rio Grande - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
EMBARGANTE: MARCIO CLAUDIO WOZNIACK - Advogados do(a) EMBARGANTE: MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA -
PR0022076, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR0020738, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR0062051- EMBARGADO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - FAZENDA RIO GRANDE/PR - Advogados do(a) EMBARGADO:

GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541,
EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
P
R
0
0
2
1
9
8
9

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.03.2021.